Tribunal: TJES
Processo: 5009803-83.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Homicídio
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009803-83.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE BISPO SANTIAGO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO
.
MANUTENÇÃO DA

PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
GRAVIDADE CONCRETA DO
CRIME
.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA.

CONDIÇÕES PESSOAIS E MEDIDAS CAUTELARES. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
ORDEM DENEGADA.

1.

A conduta imputada ao paciente é gravíssima, eis que denunciado pelo crime de homicídio a revelar a necessidade da constrição cautelar, para garantia da ordem pública.

2. A decretação da prisão preventiva não está restrita à época da prática do delito, ocorrido em 20/12/1999, mas, sim, à verificação de sua necessidade, conforme decisão que decretou a segregação cautelar, que reconheceu o perigo concreto à ordem pública, não havendo se falar em ausência de contemporaneidade.

3. As condições pessoais do paciente não impedem a decretação da prisão cautelar, ainda mais quando presentes elementos concretos, apontando a sua necessidade, sendo certo que, no caso dos autos, a aplicação de medidas cautelares, não são suficientes para acautelar a ordem pública.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5009803-83.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE BISPO SANTIAGO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: JESSICA PEREIRA VILAS BOAS - ES29601- (AC)

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOSÉ BISPO SANTIAGO
, preso e pronunciado pela
prática de homicídio
e
posse de arma de fogo
(art. 121, caput, do CP, c/c 10 da Lei 9.437/97), apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares.

Sustenta a impetrante, em síntese, ausência de
fundamentação idônea
e dos
requisitos
para a manutenção da prisão preventiva.

Alega, ainda, a
ausência de
contemporaneidade
do decreto prisional, pois transcorridos 23 (vinte e três) anos desde a data do fato (20/12/1999).

Requer a concessão liminar da ordem, uma vez que as
circunstâncias pessoais
do paciente são favoráveis, sendo possível a revogação da preventiva, com ou sem a fixação de
medidas cautelares diversas da prisão,
pleitos reiterados no mérito.

Contextualizando
os fatos,
narra a denúncia (Id. 9139040) que, na manhã de 12/09/1999, na fazenda “Entre Rios”, Vila Regência, Linhares/ES,
JOSE BISPO SANTIAGO,
vulgo
“PÉ DE FACÃO”
, com intenção de matar, desferiu um disparo de arma de fogo contra MANOEL RIBEIRO DA SILVA, provocando-lhe lesões que foram a casa efetiva de seu óbito.

Apurou-se que, após os fatos, o denunciado se evadiu para local incerto e não sabido.

Q
uanto à alegação de
ausência de fundamentação idônea
para a manutenção da prisão
,
tenho que a decisão combatida encontra-se satisfatoriamente respaldada na legislação vigente, sobretudo no artigo 312 do CPP, sendo necessária a constrição cautelar para a
garanti
a

d
a aplicação da lei penal
, uma vez que o paciente fugiu do distrito da culpa, permanecendo foragido desde o cometimento do crime, em 1999, até o cumprimento do mandado de prisão, em 05/11/2023, segundo informações extraídas do sistema INFOPEN.

Com relação a alegação de
ausência de contemporaneidade
, registro que, diferentemente do que aduz a defesa, a decretação da prisão preventiva não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação de sua necessidade, em razão do perigo concreto à ordem pública, e para garantir a aplicação da lei penal, como já decidido por esta Câmara Criminal:

“(...)
1) Tratando-se de paciente foragido por muitos anos, não há que se falar em ausência de contemporaneidade na fundamentação do decreto de prisão preventiva baseado na garantia da aplicação da lei penal, se afigurando correta a avaliação sobre a manutenção de sua segregação cautelar feita pela Autoridade Coatora, que reafirmou a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, se revelando legítima a manutenção da prisão preventiva.
(...)” (grifo nosso)
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210045223, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022)

Prosseguindo, no tocante
ao pedido de aplicação de medidas cautelares
, rememoro que a indicação de elementos concretos, que justifiquem a decretação da prisão preventiva, impedem a sua concessão, pois insuficientes para resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, conforme entendimento do STJ, adotado no Agravo Regimental no HC n. 782.445/SP, relator
Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
julgado em 17/4/2023,
DJe de 20/4/2023.

Já as
condições pessoais
do paciente não impedem a decretação da prisão cautelar, ainda mais quando presentes elementos concretos, apontando a sua necessidade, e sendo certo que, no caso, a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP não são suficientes para acautelar a ordem pública.

Por fim, em consulta ao sistema PJe-1G, verifico que
em
01
/
10
/2024
foi proferida decisão de pronúncia
,
e mantida a prisão preventiva
do paciente, não existindo constrangimento relacionado a excesso de prazo a ser sanado por esta via (Id. 51761311 do processo referência).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 9460465),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator para denegar a ordem.